Tribunal: TJMT
Processo: 0029061-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029061-38.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 101.778.358-69 (AGRAVADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – TESE AFASTADA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material, o que não se verificou na espécie.

O fato novo a que alude o art. 493 do CPC deve surgir depois da propositura da ação, mas antes do provimento jurisdicional definitivo, seja ele sentença ou acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029061-38.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADO:
JOSÉ PAULO ALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos
por
CX CONSTRUÇÕES LTDA. de acórdão proferido no
Agravo Interno interposto de decisão monocrática que
não conheceu do Apelo (artigo 932, III, do CPC)
interposto contra
JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”.

Ratifica as razões postas na apelação e no agravo interno ao defender a suposta ausência de enfrentamento da transação realizada entre as partes, o que pode levar, no seu entender, a extinção da ação.

Discorre acerca do termo de transação firmado

em 07.12.2017, com a comissão de adquirentes e a empreendedora AVA Empreendimentos, onde
convencionaram que a construtora AVA é a nova construtora para término da obra, a constituição de SPE e patrimônio de afetação, onde apresentará novo cronograma da obra e os adquirentes renunciam qualquer tipo de indenização pelo atraso na obra, bem com desistir dos processos existentes, por perda do objeto.

Ao final, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para reformar a r. sentença de origem e julgar improcedente a
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos
por
CX CONSTRUÇÕES LTDA. de acórdão proferido no
Agravo Interno interposto de decisão monocrática que
não conheceu do Apelo (artigo 932, III, do CPC)
interposto contra
JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”.

No caso, o embargante apenas ratifica as teses já analisadas em aclaratórios no 1o grau, bem assim na decisão monocrática proferida no apelo e no agravo interno.

A decisão monocrática, acerca do termo de transação assim se manifestou:

“(...)
Também não há falar que a alegação diz respeito a fato superveniente
, porquanto a recorrente aduz ter ocorrido em dezembro de 2017, quando a ação já estava em trâmite, porque proposta em agosto de 2016.
Aliás, na data da citada eventual transação (dezembro/2017) o processo já havia, inclusive, ultrapassado a fase de impugnação à contestação.

Observa-se que muito antes da sentença, datada de 04/07/2022, a requerida, aqui apelante, à evidência, já tinha ciência do suposto fato superveniente.

Como cediço, quando ocorre algum fato novo, ou superveniente no curso da demanda, capaz de produzir efeitos diretos para a justa e adequada composição do litígio,
a parte interessada deve informa sua ocorrência ao Juízo na primeira oportunidade que tiver
.

Não se mostra razoável permitir que a parte, ao verificar a ocorrência de fato superveniente, constitutivo, modificativo ou extintivo do direito posto a julgamento,
assuma a responsabilidade pela definição do momento em que deverá submetê-lo ao crivo judicial
.
(...).”

No mesmo sentido, a r. sentença proferida em sede de aclaratórios (Id 155742923):

“
2. Embargos da construtora requerida

Já a requerida não aponta qualquer dos vícios do artigo 1022 do CPC, pelo contrário, alega fato novo e afirma que este é “superveniente”, ocorrido em dezembro/2017, em que o autor teria assinado termo de transação, concordando com a repactuação dos prazos para a entrega do empreendimento, o que faria surgir a perda superveniente do objeto desta ação.

O artigo 493 do CPC dispõe:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”

Sobre o fato novo, a jurisprudência já pronunciou:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
O fato novo a que alude o art. 493 do CPC deve surgir depois da propositura da ação, mas antes do provimento jurisdicional definitivo, seja ele sentença ou acórdão
. 2 - Não há como dar acolhida à pretensão da embargante, de alteração do julgado pela suposta ocorrência de fato novo, noticiado após a lavratura do acórdão, eis que se estaria a rediscutir e reexaminar questão já decidida, afrontando os limites estabelecidos pelo artigo 1022 do CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (TJ-GO - Mandado de Segurança: 01488482220178090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/02/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ de 27/02/2019)”

Ainda que se admitisse a questão trazida como fato novo, o que não é o caso, posto que se a embargante já tinha acesso a tal informação desde 2017, deveria ter alegado na primeira oportunidade de falar no processo e não o fez, deixando para este momento pós sentença para argui-la em juízo, fato é que a embargante não junta nos autos a referida transação, portanto, sua tese não passa de alegação com o fito de modificar o mérito da sentença, para a qual existe o recurso cabível.

Assim, rejeito os embargos de declaração e afasto a condenação por embargos protelatórios”.

Desse modo, diferente do que quer fazer crer o recorrente, não há falar em fato novo.

Na realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação novamente trazida a exame é o rejulgamento do apelo, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, pretendendo, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO - ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
(art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

Dessa forma, ainda que para fins de prequestionamento e efeito modificativo, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024